Tribunal: CARF
Processo: 15521.720005/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720005/2013-73
ACÓRDÃO
1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA MINEIRA DE VEÍCULOS DE ITAPERUNA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa quando observadas as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica fica sujeita à omissão de receitas por presunção legal de
depósitos bancários de origem não comprovada, cujos valores creditados
em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais a Recorrente, regularmente intimada,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$203.102,41 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2008, e-fls. 1320-1344:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e Idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante e indissociável ao presente. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n°9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
3
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$136.204,41 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2008, e-fls. 1335-1345:
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante e indissociável ao presente. [...]
Enquadramento
Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/95 Art. 37 da Lei n° 10.637/02 Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/95 Art. 37 da Lei n° 10.637/02 Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3°
da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 30/09/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/95 Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com
redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/95 Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com
redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com
as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 449/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
4
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$73.845,48 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2008, e-fls. 1352-1357:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante e indissociável ao presente. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 30/11/2008:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 Art. 8°, inciso I, da Lei
n°9.715/98 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2°
da Medida Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n°11.196/05
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2008 e 31/12/2008:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 Art. 8°, inciso I, da Lei n°
9.715/98 Art. 30, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 Art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida
Provisória n° 449/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$340.825,19 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2008, e-fls. 1346-1351:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante e indissociável ao presente. [...]
Enquadramento Legal
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
5
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2008 e 30/11/2008:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01 e pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2008 e 31/12/2008:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n°
9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo
art. 41 da Lei n° 11.196/05 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória n° 449/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-113.775, de 30.01.2020, e-fls. 1544-1569:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2008
PROVAS
DOCUMENTAIS.
MOMENTO
DE
SUA
APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
em se tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o
direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o
motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
DILIGÊNCIA. APERFEIÇOAMENTO DO LANÇAMENTO.
Uma diligência não deve ser determinada para aperfeiçoar o procedimento
adotado pela autoridade tributária, o que significaria, também, aperfeiçoar o
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 ESCRITURAÇÃO. VALIDADE COMO PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
da contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
6
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS
Os valores recebidos a título de empréstimo ou financiamento, por não terem
natureza jurídica de receita, devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se à CSLL observada sua base de
cálculo e alíquota próprias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se ao PIS observada sua base de
cálculo e alíquota próprias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
O que foi decidido na autuação de IRPJ aplica-se à Cofins observada sua base de
cálculo e alíquota próprias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 15a Turma de Julgamento, nos termos do voto, por unanimidade,
julgar a impugnação procedente em parte e manter os valores principais lançados
conforme segue;
IRPJ R$ 87.925,25
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
7
CSLL R$ 59.626,26
Cofins R$ 148.184,77
PIS R$ 31.106,70
Aos valores mantidos será acrescida a multa de ofício de 75% e juros moratórios
na forma da legislação de regência.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.03.2020, e-fl. 1573, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.04.2020, e-fls. 1576-1599, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO MÉRITO
É cediço que as receitas escrituradas e as constantes das notas fiscais, são receitas
conhecidas, posto que o conceito de receita conhecida está devidamente descrito
e previsto em lei (artigo 31 da lei n° 8.981/1995), portanto, não há nenhuma
dúvida quanto o que vem a ser receita conhecida e receita desconhecida para fins
de apuração do lucro tributável, basta para tal desiderato fazer a leitura do artigo
31 da lei n° 8.981/1995. No caso presente, os julgadores chegaram as suas
conclusões sem vincular o seu procedimento às previsões legais, e sem confrontar
o caso concreto com as hipóteses abstratas previstas na legislação, e contida nos
argumentos de defesa, sendo este motivo, por si só, suficiente para tornar nulo o
lançamento, por ferir o princípio da legalidade, do contraditório e da ampla
defesa.
O comando do artigo 142 do CTN é bem claro, ao estabelecer que o ato do
lançamento é um ato vinculado, sob pena de responsabilidade, portanto, a
autoridade somente está autorizada a agir seguindo o que está previsto na lei, o
que depende da correta interpretação e aplicação da legislação, o que por vezes,
conforme será visto, são praticados com erro por parte da autoridade fiscal, e em
algumas vezes , como no caso presente, até pelos próprios julgadores da
Delegacia de Julgamento (DRJ), pois o erro apontado, lamentavelmente, não foi
reconhecido pela Delegacia de Julgamento (DRJ/RJO), motivando presente
recurso para reconhecer a ilegalidade apontada no lançamento fiscal e assim,
evitar a exigência de um crédito tributário que não está em conformidade com a
legislação tributária, totalmente desprovida do devido amparo legal, fato que é
vedado no direito tributário, em virtude do princípio constitucional da legalidade
esculpido no artigo 197 da CF/88. [...]
Portanto, pelos inúmeros erros praticados pela Fiscalização, retratados aqui pelas
amostras de ementas transcritas acima, acreditamos que o nosso argumento de
defesa não seja considerado improcedente, pois não há dúvidas de que o
lançamento contestado é mais um caso de um lançamento fiscal equivocado que
se apresenta.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
8
Lembramos aqui que o CTN arrola a jurisprudência administrativa como fonte do
direito tributário. As decisões mostradas acima não devem convencer a
autoridade julgadora pela sua força vinculante, mas por demonstrarem
cientificamente a ilegalidade da presente exigência fiscal, além de externarem o
entendimento de órgão da administração fazendária de superior hierarquia.
A presunção legal prevista no artigo 42 da lei n° 9.430/96, (artigo 287 e 840 do
RIR/99), tal como as presunções legais previstas no artigo 284 do RIR/99 são aptas
para comprovar a omissão de receita por indícios, o que difere da previsão legal
para se apurar a referida receita omitida que dever ser apurada pela Autoridade
fiscal nas formas e maneiras previstas pela legislação, seja por arbitramento, seja
por prova direta, mas considerar depósito bancário sem origem, como receita
bruta conhecida é um completo absurdo, por falta de previsão legal, pois este não
possui ainda respaldo legal para torná-lo receita bruta, tal como está definido
pelo artigo 31 da lei n° 8.981/95. E são justamente estas receitas, em que a
legislação descreve a forma de apuração, é que se inclui na justificativa
apresentada pela DRJ.
Ressaltamos que a descrição legal prevista no artigo 31 da lei n° 8.981/95 se
referem a receita "apurada" pelo fisco, e não "presumida", até porque não há
previsão legal, que permita ao Fisco, presumir o valor da receita omitida, a
previsão legal que existe é a presunção da ocorrência da omissão de receita, que
ressaltamos mais uma vez, são fatos distintos.
Não bastando o equívoco alegado acima, a base de cálculo do crédito tributário
ora exigido, foi apurado sem considerar a materialidade das regras estabelecidas
na Instrução Normativa RFB N° 152/1998 que trata das empresas de revenda de
veículos.
Portanto, no tocante ao lucro presumido apurado com o somatório dos depósitos
bancários considerados sem origem, a Autoridade Fiscal reconhece que a
atividade da empresa é o comércio de veículos, mas despreza a legislação
específica que trata da tributação da matéria, conforme transcrição abaixo. No
mínimo, a referida Instrução Normativa deveria servir de parâmetro para se
buscar um caminho mais próximo da realidade e da capacidade contributiva da
empresa até por uma questão de justiça fiscal.
Ora, se os depósitos não têm origem, os mesmos não poderiam serem somados
para serem considerados receita da atividade, até porque, se são receitas da
atividade da revenda de veículos deveriam ser ponderados a materialidade
contida nas regras da Instrução Normativa citada acima, haja vista a realidade
econômica da fonte daquelas receitas. [...]
Um outro equívoco identificado no lançamento foi o fato da Fiscalização ter
considerado que os livros obrigatórios apresentados não cumpriram suas
formalidades legais, então em consequência deste fato, o lucro tributável deveria
seguir as regras do lucro arbitrado e não do lucro presumido, considerando o total
dos depósitos não comprovados como receita bruta conhecida da empresa.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
9
Convém trazermos aqui, os dizeres da legislação tributária em vigor no momento
da ocorrência do fato gerador [...].
Portanto, pelo estudo da legislação que trata do lucro arbitrado, é possível
concluir que há duas formas de se apurar o lucro arbitrado:
A primeira forma, é a prevista nos artigos 27 da lei n° 9.430/96 e artigo 16 da lei
n° 9.249/1995 que devem ser aplicados quando a receita bruta é conhecida, ou
seja, receita em conformidade com a previsão legal contida no artigo 31 da lei n°
8.8981/1995.
A segunda forma, é a prevista no parágrafo primeiro do artigo 27 da lei n°
9.430/1996 e no artigo 51 da lei n° 8.981/1995, aplicado quando a receita bruta é
desconhecida.
Ou seja, a legislação estabelece duas modalidades de arbitramento do lucro, uma
quando se conhece a receita bruta do contribuinte (receita obtida por prova
direta), outra quando não se conhece/comprova a origem da receita bruta do
contribuinte.
Portanto, no caso presente, a Autoridade autuante ao constatar que os livros
fiscais obrigatórios não estavam em conformidade com a legislação deveria ter
utilizado a modalidade de lucro arbitrado e como a base utilizada foram os
depósitos sem origem, deveria utilizar a modalidade de arbitramento de receita
desconhecida, para se ter um mínimo de proximidade com a capacidade
contributiva da empresa e não realizar o lançamento fiscal com uma base irreal e
sem o devido respaldo legal tendo em vista que a suposta receita omitida fora
apurada de forma indireta(equivocada presunção legal). [...]
Ocorre, porém que a receita bruta está definida pelo artigo 31 da lei n°
8.981/1995, como visto acima. Portanto, a receita bruta somente será
considerada conhecida quando ocorrer as hipóteses previstas na lei. Não sendo o
caso presente, onde depósitos bancários de origem desconhecida foram
considerados receitas conhecidas para efeito de apuração do lucro tributável, sem
a devida previsão legal, incorrendo em erro, o Fisco, por utilizar-se de um
mecanismo que não possui a correspondente previsão legal. [...]
Para corroborar o nosso argumento de que omissão de receita provada por
presunção se distingue da receita omitida apurada, transcrevemos abaixo, a
própria legislação que trata da omissão de receita comprovada por presunção
legal e em seguida a legislação que prevê as formas de se apurar a receita
omitida, onde constatamos que depósito bancário de origem não comprovada
não está contemplada pela legislação, exceto para comprovar a ocorrência de
omissão de receita, provada por presunção legal. [...]
Como pode ser observado no julgamento do lançamento contestado,
lamentavelmente, os julgadores se limitaram a alegar o artigo 42 da lei 9.430/96
como fundamento para sustentar a autuação.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
10
Verifica-se que a legislação estabelece as formas de se apurar uma receita
omitida, e a apuração da receita omitida com o somatório de depósitos bancários,
não faz parte da legislação, confundindo-se o conceito de omissão de receita com
apuração de receita omitida cujas formas de apuração estão devidamente
descritas na lei. Comprovando que o método utilizado pela Autoridade fiscal não
possui respaldo legal.
III - DA FUNDAMENTAÇÃO
Portanto, estando a certeza e a liquidez do referido crédito tributário prejudicado
pelos motivos expostos acima, o mesmo não está credenciado para a exigência
fiscal ora pretendida pela Fazenda Nacional, sendo necessário os devidos reparos
a serem realizados pelos ilustres Conselheiros do CARF para analisar o presente
Recurso, constatar que o crédito tributário é defeituoso, e ao final torná-lo nulo,
por ferir aos princípios da legalidade e da verdade material, da razoabilidade e
proporcionalidade, o princípio da capacidade contributiva e ao princípio da
vedação ao confisco.
No caso, sob exame, o apuração da base de cálculo dos tributos, bem como o
lucro presumido apurado pelo Fisco foi realizado em desconformidade com as
previsões legais, haja vista que a base de cálculo deveria ser apurada em
conformidade com o artigo 51 da lei n° 8.981/1995 haja vista que a receita
omitida era desconhecida (pois não há previsão legal que considere o somatório
dos depósitos bancários de origem não comprovada como sendo receita bruta
conhecida, haja vista a definição de receita bruta contida no artigo 31 da lei n°
8981/1995), porém o lançamento considerou como receita bruta conhecida o
referido somatório. Portanto, lançamento realizado sem o devido respaldo legal.
Não concordando com a referida exação, exacerbada, realizada sem a devida
previsão legal que excede a capacidade contributiva da Autora, não resta outro
meio senão a propositura do presente Recurso. [...]
Considerando-se as inserções acima, resta verificar se os ensinamentos lecionados
pela doutrina referendada acima coadunam-se com a descrição dos fatos e
enquadramento legal que embasaram o auto de infração impugnado. De pronto,
digo que não!
DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E AS MULTAS
Relevante ressaltar, a corroborar o entendimento retro exposto, o que disciplina a
Constituição Federal/88, em seu artigo 150, IV [...].
Tem prevalecido o pensamento segundo o qual a multa se veda à vestimenta de
receita adicional de recursos em favor do Estado, em nítida subversão do
arcabouço principiológico constante do texto constitucional, que oferta
parâmetros imodificáveis ao poder de tributar. Assim, a doutrina majoritária tem
se manifestado favoravelmente à aplicação do postulado tributário às multas
exacerbadas. Ora, se a multa extrapola os lindes do adequado, do proporcional,
do razoável e do necessário, colocando em xeque as suas precípuas finalidades,
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
11
com a ofensa ao art. 150, 1V e ao art. 50, ambos da Carta Magna, ela é
confiscatória.
Não há dúvidas de que uma multa excessiva, ainda que visando desestimular o
comportamento ilícito, mostra-se vocacionada a burlar o dispositivo
constitucional de sua existência, agredindo o patrimônio do contribuinte.
Razoável significa o bom senso e moderação, ponderando, o agente público, com
equilíbrio, as circunstâncias que envolvem a prática do ato.
A razoabilidade na ação Estatal significa a veiculação de ações coerentes, de modo
que levem em conta o equilíbrio no binômio "meios empregados e fins
alcançáveis".
Tais princípios vieram para moldar a conduta da Administração, que deve adotar
critérios aceitáveis, afastando-se de condutas desarrazoadas e bizarras que se
distanciam das finalidades da lei atributiva da descrição manejada, como ocorreu
no caso em tela.
Os excessos de atitudes incongruentes são proibidos à Administração, esta deve
sim, estar disposta a homenagear a prudência no nobre exercício da função
estatal. [...]
O STF também já se posicionou sobre o tema, entendendo que a ação estatal
deve estar regrada pelo princípio da razoabilidade, como demonstra o trecho da
ementa da ADIMC n. 2.010/DF, com julgamento em 30-09-1999 [...].
Assim, o princípio da proporcionalidade, no Direito Tributário, no campo das
sanções políticas, pode (e deve) ser suscitado quando o Estado almeja garantir a
arrecadação tributária a toda força, em detrimento das garantias constitucionais
fundamentais, em frontal ofensa ao postulado ora analisado. [...]
Portanto, o princípio da proporcionalidade acha-se vocacionado a inibir e a
neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções.
A penalidade pelo descumprimento de uma obrigação tributária, seja ela principal
ou acessória, deve rimar com as limitações constitucionais ao Poder de Tributar, a
saber, os Princípios Tributários, como a vedação à Confiscabilidade tributária.
Sendo assim, mostra-se, no caso em tela, que o princípio da vedação ao confisco
deve ser aplicado às multas e que tem natureza confiscatória a multa aplicada
pelo Poder Público, já que ultrapassa os limites da capacidade contributiva da
Autora que não passa de uma Microempresa.
DO CONFISCO TRIBUTÁRIO E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
De início, afirma-se que a entidade impositora aplicou multa excessivamente
onerosa à Autora, para além da sua capacidade contributiva, estiolando-a com
intenção predatória.
O quantum debeatur da multa a ser aplicada pelo ente público, apesar de ter a
natureza repressiva, punitiva, deve ser aquela que possa ser suportada pelo
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
12
contribuinte sem que haja perecimento dá riqueza tributável que a lastreia,
calcada no mínimo existencial.
Ora, multa no montante exigido ultrapassa os limites financeiros que poderiam
ser suportados pela Microempresa, tratando-se de pequeno negócio
(microempresa).
O mínimo existencial está delineado no art. 7°, IV, da CF/88, cujo teor indica os
parâmetros de quantidade de riqueza mínima, suficiente para a manutenção do
indivíduo e de sua família, isto é, um limite intangível pela tributação, no bojo da
capacidade contributiva.
Assim, a multa se mostra confiscatória, de valor exacerbado, tendo em vista se
tratar de microempresa. [...]
Desta forma mostra-se confiscatório o valor da multa aplicado pelo Poder Público
à microempresa que se vê sem condições financeiras de pagar tal valor,
exacerbado, que vai para além da sua própria capacidade contributiva.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Como pode ser visto, de acordo com o art. 144 do Código Tributário Nacional e a
legislação tributária em vigor no momento da ocorrência do fato gerador dos
tributos exigidos no referido Auto de Infração, constata-se no lançamento
efetuado, algumas insubsistências existente em sua substância, com alguns
pontos dissonantes com a legislação tributária que foram apontados no curso da
presente Recurso, juntamente com os motivos de fato e de direito que o
desqualifica como ato competente para instaurar a relação tributária pretendida
pelo Fisco, uma vez que os vícios materiais nele contidos são insanáveis a ponto
de implicar na sua nulidade, principalmente por ferir o princípio da legalidade, o
princípio da isonomia e o princípio da capacidade contributiva.
Assim, pelo fato dos motivos enumerados no presente Recurso representarem
agressão aos princípios da legalidade, da tipicidade, da verdade material, da
capacidade contributiva e da vinculação do ato administrativo, da segurança
jurídica, entre outros, entendemos que os mesmos são suficientes para
demonstrar a absoluta insubsistência do lançamento de ofício efetuado pelo
Fisco.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
referida Ação Fiscal, espera e requer a empresa indevidamente autuada que seja
acolhida o presente Recurso Voluntário para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
13
No mérito, portanto, requeremos que seja CANCELADO o referido Auto de
Infração pelos motivos expostos no presente Recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo
conhecimento
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das alegações constantes no recurso voluntário apresentado
pela Recorrente no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-113.775, de
30.01.2020, e-fls. 1544-1569
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 15a Turma de Julgamento, nos termos do voto, por unanimidade,
julgar a impugnação procedente em parte e manter os valores principais lançados
conforme segue;
IRPJ R$ 87.925,25
CSLL R$ 59.626,26
Cofins R$ 148.184,77
PIS R$ 31.106,70 [...]
Tem-se que remanescem em litígio os seguintes valores objeto de lançamento de
ofício referente ao ano-calendário de 2008:

Tributos
Auto de Infração
Valor Lançado - R$
Decisão de 1a
Instância
Valor Exonerado -
R$
Valor Objeto de
Litígio – R$
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
14
IRPJ
92.623,25
4.698,00
87.925,25
CSLL
62.163,18
2.536,92
59.626,26
PIS
33.633,55
2.336,85
31.106,70
Cofins
155.231,77
7.047,00
148.184,77

Preclusão
Sobre as alegações de que a autoridade fiscal “deveria utilizar a modalidade de
arbitramento de receita desconhecida” e da “vedação ao confisco e as multas”, tem-se que o
instituto da preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma situação jurídica ativa
processual, o que impossibilita a prática de atos processuais no tempo, na forma e no lugar não
previstos na legislação de regência, dada a irreversibilidade do processo. Considerar-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em sede de impugnação (art.
17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Verifica-se que estas questões não foram
expressamente contestadas na peça impugnatória, e-fls. 1413-1423, e, por conseguinte, foram
alcançadas pela preclusão.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício verifica-se pela
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, pela determinação a matéria tributável,
pelo cálculo do montante do tributo devido, pela identificação do sujeito passivo e pela aplicação
da penalidade cabível (art. 142 do Código Tributário Nacional). O Auto de Infração foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica
foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
15
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
O cerceamento do direito de defesa está afastado, pois observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Logo não cabe razão à Recorrente
Lançamento de Ofício.
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
16
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, prevê:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. [...]
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
17
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período. [...]
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
18
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
19
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
Recorrente é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito.
Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas omitidas,
o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações
referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
20
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente.
A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações
de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma parcela da receita bruta foi
consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade econômica. A pessoa jurídica
deve manter o Livro Registro de Inventário, bem como a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial, ressalvada a hipótese, neste caso, de escriturar o Livro Caixa, incluindo toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1358-1373, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
2 - DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO.
Com base nos documentos colhidos em procedimentos de diligência fiscal,
verificou-se uma movimentação financeira incompatível com a receita declarada,
o que motivou a transformação em procedimento de fiscalização. [...]
A fiscalizada enviou por via postal um Livro Caixa para o Ano-calendário 2008, cuja
postagem ocorreu em 12/12/2012. [...]
2.2 — DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
2.2.1- DA OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO A
s pessoas jurídicas, ou aquelas a elas equiparadas, sujeitam-se a apuração do
Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, como previsto no art. 1o da lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996 [...].
Assim, para que o contribuinte possa fazer a apuração pelo Lucro Presumido
necessário se faz que haja uma opção com o pagamento no ano-calendário, que é
irretratável, conforme entendimento do art. 26, §1o, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, [...].
No caso concreto, o fiscalizado fez a opção pelo Lucro Presumido, conforme DIPJ
apresentadas no período. Assim, há que se reconhecer as receitas da atividade
principal descrita no objeto social, qual seja, comércio varejista de veículos, com
base no Lucro Presumido.
Vale ressaltar que os valores declarados como receita na DIPJ estão de acordo
com as notas fiscais de entrada e saída, sendo oferecidas à tributação a diferença
entre os valores da compra e da venda, lançados como "Receita Bruta Sujeita ao
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
21
Percentual de 8%" e "Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%" na apuração do
IRPJ e CSLL respectivamente.
Também os valores das notas fiscais de serviços prestados estão de acordo com
os valores declarados como "Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%" tanto na
apuração do IRPJ quanto da CSLL.
É importante constatar que a fiscalizada tributou as vendas dos veículos
presumindo o Lucro em 8%.
Tais valores estão escriturados nos Livros Razão e Diário apresentados.
2.2.2 — DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
Analisando os extratos apresentados, constataram-se vários depósitos que
ingressaram na conta da fiscalizada.
Assim, foi realizada uma depuração dos valores creditados em suas contas
correntes, onde excluíram-se as rubricas relativas a CHEQUE DEVOLVIDO,
ESTORNO, TED Mesma Titularidade, RED SALDO DEV, DEV CH, TED DEVOLVIDA,
TRANSF MMTIT., e enviada à relação ao fiscalizado para que comprovasse a
origem dos valores acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal já citado no item 2.1 deste Termo de Verificação
Fiscal. [...]
O fiscalizado por várias vezes foi intimado a apresentar documentos que
comprovassem a movimentação em suas contas correntes, conforme extratos por
ele apresentado. [...]
Com base nessas fichas apresentadas, foram excluídos os valores depositados nas
suas contas-correntes que guardavam relação com as respectivas alienações de
veículos e de acordo com as Fichas de Veículos (Doc's 1 a 7) e planilha (Relatório
Completo 2008) apresentadas pela fiscalizada, conforme demonstrado no Anexo I
deste Termo de Verificação Fiscal.
Vale ressaltar que a fiscalizada apresentou Livros Diário e Razão, onde não
constava a movimentação financeira apresentada nos extratos bancários
entregues pela fiscalizada no dia 16/05/2011.
Ocorre que, na tentativa de justificar a movimentação financeira expressiva
apresentada nos extratos bancários, a fiscalizada montou um Livro Caixa com
parte da movimentação financeira, entregue a esta fiscalização em 22/10/2012.
No entanto, não logrou comprovar todos os valores com documentos hábeis.
É importante mencionar que a fiscalização concedeu todo o prazo requerido pela
fiscalizada reiteradamente. Fato que deixa clara a intenção desta fiscalização dar à
fiscalizada toda a possibilidade de comprovar os depósitos efetuados em suas
contas correntes.
Entretanto, a fiscalizada não foi capaz de comprovar a maioria dos depósitos
efetuados.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
22
Nesse sentido, fica evidente que esta fiscalização esgotou toda a possibilidade de
garantir à fiscalizada os meios para esclarecer a significativa movimentação
financeira.
Concluindo, temos que, avaliando a resposta e documentos acostados pelo
fiscalizado, garantido à fiscalizada, em todas as fases procedimentais, a sua ampla
participação, aquela não apresentou documentos suficientes que comprovassem
a origem dos depósitos bancários efetuados nas suas contas bancárias,
concluindo-se, assim, que os saldos credores existentes em cada mês, não tiveram
a origem comprovada, caracterizando-se ganho não tributado.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão somente
a inquestionável observância do diploma legal.
Com efeito, com base nos depósitos bancários de origem não comprovada, foram
montados, mensalmente, os demonstrativos analíticos, dos depósitos efetuados
nas contas bancárias do fiscalizado que não tiveram a origem comprovada, que
serão as bases de cálculo tributáveis, conforme Anexos II e III ao presente Termo
de Verificação Fiscal.
3— DAS INFRAÇÕES E INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS.
Da análise da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do Exercício 2009,
ano-calendário 2008, das respostas às intimações da fiscalização e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, bem como dos dados constantes
dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil disponíveis,
constatamos a seguinte infração à legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica.
3.1 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É forçoso reconhecer que houve omissão de receita caracterizada pela não
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados [...] conforme extratos já juntados aos autos, devidamente registrados
no Demonstrativo Analítico Mensal dos valores lançados a crédito na referida
conta bancária que representam os créditos como de origem não comprovada,
conforme Anexo III deste Termo de Verificação Fiscal.
Constatou-se, assim, omissão de receitas referentes a depósitos/créditos
bancários cuja origem não foi comprovada, nos termos do art. 42, §1°, da Lei n
°9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...].
3.2 — DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
23
Procedeu-se ao lançamento da multa de ofício na alíquota de 75% a que dispões o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 [...].
A partir destas informações prestadas pela Recorrente se apurou divergências entre
os valores da movimentação financeira e aqueles declarados pela Recorrente à RFB no ano-
calendário de 2008 sem que fossem justificadas, apesar de a Recorrente ter sido intimada para
este fim. A Recorrente entregou os Livros Diário e Razão, onde não constava a movimentação
financeira apresentada nos extratos bancários por ele entregues à autoridade fiscal.
Restou demonstrada a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício
com base na omissão de receita por presunção legal de depósitos bancários de origem não
comprovada, cujos valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais a Recorrente, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Em decorrência, a autoridade tributária determinou o valor do tributo a ser lançado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a Recorrente no ano-calendário de
2008 a que corresponder as omissões de receitas. A Recorrente apresentou a DIPJ e a DCTF
referente ao ano-calendário de 2008 adotando a forma de tributação do lucro presumido, e-fls.
1265-1319, e por isso a base tributável foi apurada por esta sistemática (art. 26 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 15 e art. 24 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das alegações
recursais. A Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto de sua alegação de que os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira
apurados de ofício têm origem justificada a partir dos recursos utilizados nessas operações.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). Logo, não cabe razão à
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
24
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.287 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720005/2013-73
25
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1630
DF CARF MF
Original